Tribunal: TJMT
Processo: 0010760-29.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010760-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 559.228.131-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.253.851-94 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.253.851-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO NO CASO DE LONGO PERÍODO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA CONDENAÇÃO – TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO – PRECEDENTE STJ – MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente,
“quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes”
(REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010760-29.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 10760-29.2017.811.0002, Código 494484, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrido ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 28g – vinte e oito gramas de
cocaína
).

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu o acusado
Valdecir Pereira da Silva
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – fls. 215/235 – id. 139226153).

Em razões recursais, o
Parquet
requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que
“os maus antecedentes não caducam, pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. Em outras palavras, significa dizer que para a configuração desta circunstância judicial, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.”
(id. 139226152).

Nas contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (id. 139226159).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação ministerial - Extirpação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o pretexto de que os requisitos legais não se encontram preenchidos, tendo em vista que a legislação aplicável à espécie veda o reconhecimento do benefício aos condenados que possuam antecedentes criminais, situação que é a do recorrido, vez que os maus antecedentes não caducam – Admissibilidade - Não preenchimentos dos requisitos exigidos - Haja vista que o recorrido ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação transitada em julgado por delito de idêntica natureza abarcada pelo período depurador, resta inviabilizada a aplicação do benefício em voga, posto que não preenchido integralmente os requisitos exigidos no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 para a concessão da benesse - A propósito, de acordo com tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 593818/SC: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” – Nessa mesma linha intelectiva: “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593818/SC, fixou a tese de que "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do CP", legitimando ainda mais o entendimento deste Sodalício quanto à perpetuidade de condenações criminais que, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes.” (STJ - AgRg no HC n. 704.528/SP) - Logo, evidente que os maus antecedentes, mesmo que por registros antigos, impedem a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 - Pelo provimento do recurso ministerial, para o fim de afastar o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em desfavor do recorrido.”
(ID. 141578674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 10760-29.2017.811.0002, Código 494484, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrido ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 28g – vinte e oito gramas de
cocaína
).

Em sentença proferida na data de 26/08/2020, o magistrado
a quo
, ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu, destacou que, no caso dos autos,
“o crime anterior foi praticado ainda no ano de 1998, ou seja, há mais de vinte anos. Somente a extinção da pena já conta com aproximadamente dezoito anos e parece não ser razoável a sua consideração anto tempo após”.

Não concordado com a aplicação da referida benesse, o Ministério Público interpôs o presente apelo e requereu o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, sustenta que
“os maus antecedentes não caducam, pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. Em outras palavras, significa dizer que para a configuração desta circunstância judicial, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal”.

Contudo, vejo que não assiste razão à acusação.

Explico.

Inicialmente, mister se faz analisar o impacto de condenações transitadas em julgado há muito tempo na valoração dos antecedentes criminais e, consequentemente sua repercussão em outros aspectos referentes à pena, tais como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a substituição a pena por restritivas de direitos, dentre outros.

Quando os registros da folha de antecedentes criminais do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com a devida cautela, evitando-se uma condenação perpétua, devendo ser avaliada, ainda, a possibilidade da aplicação da teoria do Direito ao Esquecimento no caso em concreto.

Patrícia Peck
Pinheiro
[SCdM1]

[1]

conceitua o Direito ao Esquecimento como
“o direito que qualquer ser humano possui de ter qualquer fato vexaminoso ligado à sua vida que afete diretamente sua reputação ser esquecido depois de um determinado lapso de tempo pela população através da não veiculação das informações sobre o fato pelas mídias”.

Representa, portanto, o reconhecimento jurídico à proteção da vida passada, através da proibição de se ter revelado (eternamente) o nome, a imagem e outras informações relativas à personalidade.

Assim, a partir da leitura do referido conceito, é possível concluir que o Direito ao Esquecimento pode, inclusive, estar relacionado com a ressocialização de condenados pela prática de crimes.

Aliás, atentos à relevância do direito em questão e à necessidade de debater sua conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, o Centro de Estudos do Judiciário do Conselho da Justiça Federal, durante a VI jornada de Direito Civil, aprovou o Enunciado 531 que diz:
“A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”
.

E, trazendo a teoria do Direito ao Esquecimento para a seara penal, enquadrando-se com direito fundamental implícito, corolário da vedação à adoção de pena de caráter perpétuo e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, em especial no âmbito da discussão sobre a perpetuidade dos registros criminais do agente, tenho que a eterna negativação de seus antecedentes e, consequentemente, a conservação do estigma de criminoso, seja para para fins de cálculo de pena, seja para negar ao acusado demais benesses previstas no ordenamento jurídico, vai de encontro aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

A meu ver, as decisões condenatórias não poderão se valer da não aplicabilidade do prazo do art. 64, inciso I, do CP como fundamento “automático” para decidir pela negativação do vetor referente aos antecedentes criminais, sem antes levar em conta as particularidades do caso em concreto.

O Superior Tribunal de Justiça possuía firme jurisprudência no sentido de que as condenações penais transitadas em julgado não poderiam servir para o aumento em razão da reincidência (art. 64, inciso I, do CP), contudo, serviriam para aumentar a pena-base ante a negativação dos antecedentes criminais.

Entretanto, o próprio STJ tem avançado no sentido de que condenações criminais muito antigas possam ser desconsideradas por aplicação da Teoria do Direito ao Esquecimento.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PENA EXCLUSIVA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. ANOTAÇÃO NA FAC DO RECORRENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 20 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Entretanto, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. 3. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes.

4. Recurso especial provido em parte a fim de afastar a aplicação exclusiva da pena de multa. Determinado o envio de cópia dos autos ao Juízo da condenação para imediata execução da pena imposta.”
(REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.) (grifei).

Nessa linha de entendimento, as Turmas Criminais do STJ têm entendido pela aplicabilidade do Direito ao Esquecimento, a fim de que o impacto de tais condenações muito antigas fosse analisado com a devida cautela, em especial na fixação da pena-base e, consequentemente, suas implicações na concessão de outras benesses em que requerida a primariedade do réu.

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou, de igual modo, a matéria, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
126.315/SP, da Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, em que se consignou que
“a possibilidade de se sopesarem negativamente antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal ao aeternum, em verdade, é pena de caráter perétuo mal revestida de legalidade”
.

É certo que não há na jurisprudência qual seria o tempo depurador para que uma penalidade anterior seja “esquecida”, ou seja, desconsiderada para fins de negativação dos antecedentes criminais.

Contudo, no julgado da Sexta Turma do STJ anteriormente destacado, que ficou sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, as condenações utilizadas para negativar os antecedentes do réu haviam tornado como definitivas há mais de 10 (dez) anos da data do julgamento do referido
Habeas Corpus
.

E, no caso analisado no presente feito, observa-se que o apelado fora condenado definitivamente por tráfico de entorpecentes (art. 12, da Lei nº 6.368/76) e teve a pena extinta no ano de 2002 (Ação Penal nº 4861-17.1998.811.0002), ou seja, há aproximadamente 20 (vinte) anos.

Dessa forma, tenho que é possível manter a aplicação da benesse do tráfico privilegiado em favor do apelado ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, pois, na hipótese de transcurso de prazo temporal muito extenso entre a prática do delito a que se refere a dosimetria e a data da extinção da pena referente à última condenação, deve ser aplicada a Teoria do Direito ao Esquecimento, em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça apontado.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

[1]
PECK, Patrícia. Direito Digital, 6º edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2016, p. 173.

[SCdM1]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022